Tribunal: TJDFT
Processo: 0700975-74.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. TEMPESTIVIDADE. RECURSO CONHECIDO. PROGRAMA DE AVALIAÇÃO SERIADA – PAS. ERRO MATERIAL NO ATO DA INSCRIÇÃO. REQUISITOS SUBSTANCIAIS ATENDIDOS. ILEGITIMIDADE DO INDEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Deve ser conhecido o recurso interposto dentro do prazo de 15 dias úteis previsto nos artigos 219 e 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil.

II. Não se justifica o indeferimento de inscrição para o Programa de Avaliação Seriada – PAS devido a lapso no preenchimento de formulário eletrônico por candidato que atendeu a todos os requisitos substanciais previstos no edital.

III. Deve ser mantida sentença que, fundada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade consagrados no artigo 8o do Código de Processo Civil, ao mesmo tempo em que favorece o acesso do candidato ao ensino superior, prestigiando o direito constitucional à educação, não viola a legalidade nem a isonomia porque apenas supre lapso formal no procedimento de inscrição para o PAS.

IV. O controle do ato administrativo, sob a perspectiva dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, está compreendido nos primados da legalidade e da inafastabilidade da jurisdição.

V. Recurso conhecido e desprovido.